Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0709032-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRASILIA KART LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Brasília Kart Ltda. – ME contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo Governador do Distrito Federal, o qual editou o Decreto Distrital n. 40.583, de 1o de abril de 2020, restringindo o funcionamento da atividade da Impetrante. Verifico que o referido Decreto Distrital n. 40.583/2020 foi revogado expressamente pelo Decreto Distrital n. 40.817/2020, o qual, por sua vez, foi revogado pelo Decreto Distrital n. 40.939/2020, de 02 de julho de 2020. Assim, diga a Impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve, ou não, a perda superveniente do objeto do presente mandamus. Após, manifeste-se a parte Impetrada e o Ministério Público. Brasília, 5 de agosto de 2020 09:59:47. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator